Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. VENDA DE TERRA PÚBLICA. IMÓVEL OCUPADO. LUCROS CESSANTES.
1. Comprovada a ausência de adjudicação do bem imóvel licitado pela TERRACAP surge o direito de indenização por lucros cessantes, uma vez que cada mês que passa sem a adjudicação do imóvel a agravada deixa de usufruir do imóvel caso estivesse em sua posse.
2.O prazo prescricional de 20 anos do Código Civil de 1.916, não se aplica caso não tenha transcorrido mais da metade de tal prazo. Aplica-se aos lucros cessantes o prazo do Código Civil de 2002 de 3 anos, conforme artigo 206, §3o. inciso V.
3. Negou-se provimento ao recurso.